Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, que condenou o requerido à exibição do contrato entre as partes, sob pena de multa diária por descumprimento. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Sustenta o descabimento da multa diária por descumprimento da decisão judicial com fundamento em aplicação analógica da Súmula 372 do STJ. Pleitea a revogação da obrigação de fazer da apresentação do contrato, sob argumento de que não foi possível localiza-lo. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa diária. Pede pelo recebimento do recurso em duplo efeito.

2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo e, no caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo artigo que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito.

3. Do mérito. 3.1. A súmula 372 do STJ foi superada com advento do Código Processo Civil de 2015. Isto porque o Códex prevê no art. 400, parágrafo único, que o magistrado “pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. 3.2. Neste sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 2. A Súmula 372 do STJ, que estabelece que "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", foi superada com o advento do art. 400, parágrafo único, e do art. 403, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive a cominação de multa.(...)” (20160111004894APC, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). 3.3. O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro (Theodoro Júnior, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2010. p. 316). 3.4. A simples declaração de que não foi possível encontrar o contrato não consiste em justificativa razoável para eximir o banco réu de sua obrigação de fazer. 3.5. A não exibição do documento, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do CPC, que estabelece o seguinte: "Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;". 3.6. Precedente do STJ: (...) 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.(...)” . (AgInt no AREsp 1646587 / PR, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 15/09/2020). 3.7. Não poderia a autora ser penalizada pela desídia da instituição financeira de não manter em seu poder o contrato firmado com o consumidor. Fato este que poderia impedir a efetivação de seu direito de ajuizar ação revisional, como exposto na exordial. 3.8. No que se refere à multa diária (astreintes), o instituto com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.9. A autora perseguiu seu direito na via administrativa, bem como em sede judicial e, até então, não teve acesso ao documento pretendido, de modo que é imperiosa a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão. 3.10. Considerando que o valor determinado na sentença atendeu ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve prevalecer.

4. Recurso improvido.